Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-69.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009148-69.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JHEYSON FELIPE DE SOUZA SILVA - CPF: 072.518.161-30 (APELANTE), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 062.998.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO (CP, ART. 250, §1º, II,
“C”
). INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º,
CAPUT
). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM EVIDENCIADO. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. INDEVIDA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1º, II,
“c”
) e integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º,
caput
), à pena de 07 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
incêndio de dois ônibus de transporte coletivo, em via pública, durante a madrugada;
(ii)
ação praticada em local público, próximo de residências e estruturas públicas de eletricidade;
(iii)
perigo comum evidenciado;
(iv)
princípio da consunção aplicado pelo juízo singular;
(v)
crime de integrar organização criminosa comprovado pela prova oral e pericial;
(vi)
pena-base do crime de incêndio estabelecida acima do mínimo legal em razão da negativação das circunstâncias e consequências do crime;
(vii)
atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea aplicadas pelo juízo singular;
(viii)
regime inicial fechado justificado pelas circunstâncias do caso;
(ix)
requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não preenchidos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado, com o reconhecimento da decadência quanto ao crime de dano;
(ii)
reconhecimento da consunção entre os crimes;
(iii)
absolvição do crime de organização criminosa por insuficiência de provas;
(iv)
revisão da pena-base;
(v)
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa;
(vi)
alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se está caracterizado o perigo comum necessário à configuração do crime de incêndio;
(ii)
verificar se há provas suficientes para a condenação por integrar organização criminosa;
(iii)
examinar a regularidade da dosimetria da pena;
(iv)
analisar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de incêndio, por tutelar a incolumidade pública, exige a presença de risco efetivo a uma coletividade de pessoas ou bens jurídicos indeterminados.

6. Não se admite a desclassificação para dano qualificado quando a conduta se volta contra bens em local público e com potencial destrutivo relevante.

7. Configura o crime de integrar organização criminosa a adesão a grupo estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, demonstrada por vínculo pessoal com membros, cumprimento de ordens e participação em atos típicos da organização.

8. A existência de mensagens de celular com referências explícitas à facção criminosa e a participação coordenada em ações de represália à atuação estatal confirmam o vínculo associativo e justificam a condenação.

9. A exasperação da pena-base é legítima nas hipóteses em que a circunstância judicial é negativada com base em elementos concretos, que extrapolam os aspectos inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta.

10. Reconhecidas e aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e confissão, sem reflexo na pena em razão da súmula 231 do STJ, inexiste interesse recursal.

11. A presença de circunstâncias judiciais negativas e o vínculo do réu com organização criminosa autorizam o regime fechado, mesmo com pena inferior a 08 anos.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena aplicada é superior a 04 anos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 69; 163, par. único, III; 250, §1º, II,
“c”
; CPP, art. 386, VII; Lei 12.850/13, arts. 1º, §1º e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 978.077/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do apelante
Jheyson Felipe de Souza Silva
, contra a sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1009148-69.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de incêndio majorado (CP, art. 250, §1º, II,
“c”
) e integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º,
caput
), à pena total de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a desclassificação do delito de incêndio para dano qualificado, aduzindo a ausência de risco à integridade pública. Com o acolhimento da pretensão desclassificatória, almeja o reconhecimento da decadência do crime de dano, sob a alegação de que o tipo penal exige representação da vítima.

Se mantida a condenação, sustenta a incidência do princípio da consunção para absorção dos delitos de dano e atentado contra a segurança de serviço público. Requereu, ainda, a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, sob o argumento de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena do crime de incêndio, com a modificação da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 267844406).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 267844408).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 278797398).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Jheyson Felipe
e o corréu
João Paulo Xavier
foram denunciados pelos crimes de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1º, II,
“c”
), dano qualificado (CP, art. 163, § único, III), atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública (CP, art. 265,
caput
) e organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º,
caput
), sob a seguinte narrativa fática:

“(...) Fato 1

No dia 02/10/2023, por volta das 04h25min, na via pública denominada Rua das Rosas (em frente à APAE), neste Município de Sapezal/MT, os denunciados JHEYSON FELIPE DE SOUZA SILVA e JOÃO PAULO XAVIER DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios, atearam fogo em dois veículos de transporte coletivo, expondo a perigo o patrimônio de outrem, consoante boletim de ocorrência nº 2023.278878, fotos, vídeos, relatório policial (id. 131686100) e demais elementos coligidos aos autos (art. 250, caput c/c §1º, inciso II, alínea c, do CP, por 2x).

Fato 2

Consta ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, os denunciados JHEYSON FELIPE DE SOUZA SILVA e JOÃO PAULO XAVIER DOS SANTOS, com consciência e vontade, deterioraram coisa alheia, pertencente ao Município de Sapezal, consistente em destruir 02 (dois) ônibus de transporte coletivo (art. 163, par. único, III, do CP, por 2x).

Fato 3

No mesmo dia e horário dos fatos anteriores, os denunciados JHEYSON FELIPE DE SOUZA SILVA e JOÃO PAULO XAVIER DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, atentaram contra a segurança de serviço de utilidade pública, eis que destruíram dois veículos de transporte coletivo (art. 265, caput, do CP, por 2x).

Fato 4

Por fim, consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 02/10/2023, neste Município de Sapezal/MT, os denunciados JHEYSON FELIPE DE SOUZA SILVA e JOÃO PAULO XAVIER DOS SANTOS, em conjunto com 3 (três) pessoas não identificadas, integraram organização criminosa armada, autodenominada ‘comando vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos (art. 2º da Lei 12.850/2013).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado no caderno investigatório, após os atentados contra dois ônibus de transporte coletivo neste Município, as equipes policiais de Sapezal iniciaram diligências para localizar os responsáveis pelo vandalismo. Durante as investigações, a polícia logrou êxito em analisar as imagens das câmeras de segurança próximas ao local, ocasião em que foi possível verificar as vestimentas e características físicas dos criminosos, bem como apurou-se que os autores estariam na região conhecida como cinzeiro, razão pela qual se deslocou até o endereço.

Ao chegarem no local, os policiais realizaram algumas abordagens, sendo que, no estabelecimento denominado ‘Bailão do Lucas’ se depararam com os acusados JHEYSON FELIPE DE SOUZA SILVA e JOÃO PAULO XAVIER DOS SANTOS. Desvendou-se que o denunciado JOÃO PAULO XAVIER DOS SANTOS é faccionado no comando vermelho e que recebeu ordem para atear fogo em dois ônibus do Município como forma de intimidar as autoridades e aterrorizar a população. Após receber a ‘missão’, JOÃO PAULO convidou o também faccionado JHEYSON FELIPE DE SOUZA SILVA para ajudá-lo nos atos de vandalismo, auxiliando com a logística e gravação da ação criminosa.

Assim, em unidade de desígnios, os denunciados JOÃO PAULO e JHEYSON chamaram um táxi e se deslocaram até um posto para pegar o combustível que utilizariam para incendiar os veículos. Em posse do combustível, o taxista sem saber da intenção dos acusados, os levou até próximo do local onde os ônibus estavam estacionados, de modo que, na sequência, ambos seguiram até a rua das Rosas.

É dos autos que JOÃO PAULO ateou fogo enquanto JHEYSON gravou toda a ação, demonstrando assim a função de cada um nos atos criminosos. Consta, ainda, que, no momento de suas abordagens, os policiais apreenderam as vestimentas que os acusados usavam no momento da empreitada criminosa. Ao atear fogo nos ônibus, a mando da facção criminosa ‘comando vermelho’, os denunciados além de causar incêndio e integrar organização criminosa, causaram danos ao Município de Sapezal e atentaram contra a segurança de serviço de utilidade pública Municipal (...)”
(
sic,
id. 267844273).

A ação penal foi desmembrada, em razão da suspensão deste feito para aguardar a conclusão do incidente de insanidade instaurado com relação ao apelante
Jheyson Felipe
.

Nos autos n. 1017500-50.2023.8.11.0042, o corréu
João Paulo Xavier

foi condenado pela prática dos crimes de incêndio majorado, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

O exame pericial de sanidade mental concluiu que
“o periciado era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar, nas circunstâncias do fato”
(
sic,
id. 267844365).

Com o prosseguimento da ação, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para
condenar
o apelante
Jheyson Felipe

pela prática dos crimes de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1º, II,
“c”
) e integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º,
caput
) e, por outro lado,
absolvê-lo
das imputações dos delitos de dano qualificado (CP, art. 163, § único, III) e
atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública (CP, art. 265,
caput
), fixando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas das elementares do tipo penal

A defesa pretende a desclassificação do crime de incêndio majorado para dano qualificado, sob o argumento de que, no caso concreto, não houve comprovação de perigo comum.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de incêndio foi inserido entre os crimes contra a incolumidade pública, isto é, entre aquelas infrações penais que atingem ou colocam em risco a segurança da coletividade. O tipo penal busca tutelar, portanto, a paz social, impedindo que a integridade física e patrimonial dos cidadãos seja exposta a situações de perigo.

A caracterização do delito de incêndio demanda a presença de
“fogo intenso que tem forte poder de destruição e de causação de prejuízos”
, elemento essencial (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 14ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1009).

Em outras palavras, tratando-se de crime que tutela a incolumidade pública, é preciso que o fogo tome proporções tamanhas a ponto de surgir uma situação de risco efetivo a uma pluralidade indeterminada de pessoas ou bens jurídicos.

Na espécie, os elementos probatórios constantes dos autos revelam, de forma inequívoca, que a conduta do apelante provocou perigo concreto à incolumidade pública.

Conforme destacado pelo magistrado singular, o incêndio ocorreu em via pública urbana, por volta das 05h30min, nas proximidades de residências habitadas, conforme demonstram os arquivos fotográficos carreados no relatório policial de investigação n. 2023.9.31199 e o laudo pericial n. 551.2.23.9185.2024.172237-A01 (id. 267843833 e 267844359)

A análise das imagens anexadas aos documentos permite constatar que o fogo tomou proporções consideráveis, tendo consumido integralmente dois veículos de grande porte – um ônibus da Agropecuária Maggi Ltda e outro pertencente ao Estado de Mato Grosso –, resultando em um prejuízo material estimado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta n. 2024.16.256363 (id. 267844360).

Ademais, as imagens 11 e 12 do laudo pericial revelam que o primeiro veículo estava posicionado próximo a residência de portão
branco, bem como de fiação elétrica, o que agrava ainda mais o risco concreto ao bem jurídico tutelado pela norma penal, pois o fogo poderia facilmente atingir essas estruturas, ocasionando danos ainda mais significativos à incolumidade pública.

Não bastasse isso, os veículos atingidos, em razão de sua estrutura física, eram abastecidos com material altamente inflamável, o que aumentou a potencialidade lesiva da conduta, colocando em risco concreto a vida e a integridade física de transeuntes e moradores das residências próximas.

É relevante destacar que o município de Sapezal não possui batalhão do Corpo de Bombeiros, circunstância que potencializa exponencialmente o risco de propagação do fogo para as edificações adjacentes. Afinal, se as chamas tivessem se alastrado para os imóveis residenciais situados a poucos metros do local o resultado poderia ter sido catastrófico.

Cumpre ressaltar, ainda, que o crime foi praticado a mando da organização criminosa Comando Vermelho, com o objetivo deliberado de causar terror social e desestabilizar os serviços públicos, o que reforça a gravidade da conduta e sua real potencialidade para causar danos à incolumidade pública.

Nesse contexto, resta caracterizado o perigo concreto exigido para a configuração do crime de incêndio, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de dano qualificado, tipo penal que tutela tão somente o patrimônio e não a incolumidade pública.

Portanto, inviável a desclassificação para o delito de dano qualificado, cuja configuração exige direcionamento da conduta ao patrimônio certo e determinado, sem repercussão a terceiros.

Por consequência, mantida a condenação pelo crime de incêndio, torna-se prejudicada a tese de reconhecimento da decadência do direito de representação do crime de dano qualificado.

1.2. Princípio da consunção

A defesa alega a incidência do princípio da consunção para absorção dos delitos de dano qualificado e atentado contra a segurança de serviço público pelo crime de incêndio.

O pleito carece de interesse recursal.

A detida análise da sentença revela que o apelante foi absolvido do crime de atentado contra a segurança ou serviço de utilidade pública (CP, art. 265), em razão da atipicidade da conduta, uma vez que não ficou comprovado que os ônibus incendiados prestavam serviço público de transporte à época dos fatos.

E, com relação ao crime de dano qualificado (CP, art. 163, § único), o magistrado singular aplicou o princípio da consunção para reconhecer a absorção pelo crime de incêndio (CP, art. 250).

Assim, não conheço do pedido defensivo neste ponto, diante da manifesta inexistência de interesse.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de integrar organização criminosa, alegando insuficiência probatória.

O pleito é improcedente.

Para a configuração do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13, é necessário que o agente promova, constitua, financie ou integre, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, assim entendida, nos termos do art. 1º, §1º, da mesma lei, como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam promover, constituir, financiar e integrar. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1º, §1º, do diploma legal.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Sobre a estrutura ordenada e divisão de tarefas, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem estes requisitos, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

No entanto, não é necessário, por exemplo, que o grupo disponha de um estatuto, com a definição escrita dos cargos e funções de seus componentes para ser considerado organização criminosa nos termos da lei, bastando que tais características se revelem facilmente aos olhos das autoridades.

No caso em julgamento, não há dúvidas de que o apelante
Jheyson Felipe
integrava a organização criminosa Comando Vermelho.

O relatório técnico de extração dos dados celulares apreendidos revelou mensagens inequívocas do vínculo do apelante com a organização criminosa.

Em conversa com a usuária
“Bruna Botelho”
, o apelante foi questionado se
“o Comando sabe que o boladão já fechou com o pcc?”
, ao que respondeu
“nós é vermelhão ATÉ O FIM”
, demonstrando seu alinhamento e pertencimento à facção Comando Vermelho (
sic,
id. 267844384).

Não suficiente, em diálogo com o usuário
“Cria”
, o apelante fez menções as alcunhas de
“Panda e Bagaça”
, integrantes conhecidos do Comando Vermelho, aduzindo que tinha
“referência”
com eles, o que também corrobora a conclusão de familiaridade e participação na organização (
sic,
id. 267844384).

Outrossim, conforme destacado no relatório policial de id. 267843833, o incêndio em análise se deu no mesmo período em que mensagens da organização Comando Vermelho autorizavam seus membros a praticarem
“roubos, furtos e vandalismos”
em represália à intensificação da repressão policial:

“(...) Os suspeitos praticaram o crime no mesmo modus operandi ocorrido em outros municípios, principalmente Tangará da Serra – MT, ou seja, comprovando-se que tais condutas em relacionadas ao crime organizado conforme “SALVE” espalhado em redes sociais que chegaram ao conhecimento da Polícia. Merece destaque que dia 29/09/2023, por volta das 02:30 horas, ocorreram os primeiros ataques na cidade de Sapezal, oportunidade em que suspeitos incendiaram dois veículos da Prefeitura de Sapezal. (...)”
(
sic,
id. 267843833).

A mensagem compartilhada por membros da organização criminosa anunciava o seguinte:

“(...) INFORMATIVO

Informamos todos irmão e companheiros da cidade de Tangará da Serra que apartir de hoje, está liberado o roubo furtos na cidade vandalismos (...) será uma resposta para a polícia que está agindo do poder para está oprimindo torturando irmãos e companheiros’ (...)”
(
sic,
id. 267843833).

Diante desse panorama, em que pese a negativa defensiva, deve ser mantida a condenação pelo crime de integrar organização criminosa, porquanto evidenciado que o apelante participava da organização criminosa Comando Vermelho, executando ordens da liderança do grupo.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que não haveria circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Mais uma vez, o pedido não comporta acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria do crime de incêndio, o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime com base em fundamentos concretos, idôneos, que extrapolam os elementos integrantes do tipo penal e demonstram maior reprovabilidade da conduta:

“(...) as
circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, cuidando-se de delito cometido a mando da organização criminosa Comando Vermelho, que realizou atentados em Mato Grosso com o objetivo de desestabilizar os serviços públicos e retaliar as forças de segurança. Os atos foram realizados no período noturno, aproveitando-se da redução na vigilância, o que aumentou os riscos de danos catastróficos, especialmente devido à presença de materiais inflamáveis. Além disso, a frieza na execução do crime evidencia desprezo pela segurança pública e pelos impactos negativos causados, especialmente em comunidades mais vulneráveis socialmente, a justificar a valoração negativa (...) as
consequências
do crime são graves, visto que causou perda patrimonial significativa a duas vítimas indiretas do delito, no valor total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme termo de avaliação indireta de Id 157304412, pelo que merece valoração negativa (...)”
(
sic,
id. 267844387).

Dessa forma, tendo sido justificadamente valoradas como negativas duas circunstâncias judiciais, mostra-se adequada a fixação da pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3.2. Pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Outra vez, o pleito carece de interesse.

Isso porque o juízo sentenciante reconheceu ambas as atenuantes pleiteadas pela defesa, reduzindo a pena para o mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, deixo de conhecer do pedido, por falta de interesse recursal.

3.3. Pena definitiva

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, inciso II, alínea
“c”
(crime praticado em veículo de transporte coletivo), do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pelo crime de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1º, II,
“c”
).

3.4. Concurso material

Com relação ao crime de integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º,
caput
), a pena fixada pelo juízo singular foi de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual preserva-se inalterada, diante da inexistência de questionamentos das partes, tampouco flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

Presente o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, o juízo singular encontrou a pena total e definitiva de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

3.5. Regime prisional

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Não assiste razão à defesa.

O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, alíneas
“a”
e
“b”
, e § 3º, do Código Penal, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o envolvimento do apelante com organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves.

Perfeitamente admissível, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis:

“(...) A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial fechado (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 978.077/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/04/2025).

Desse modo, preserva-se o regime inicial fechado fixado pelo magistrado
a quo
.

3.6. Substituição da pena privativa de liberdade

A defesa almeja, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito não comporta provimento, notadamente porque o percentual de pena total aplicada ao apelante, superior a 04 (quatro) anos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, conforme estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação interposto pelo acusado
Jheyson Felipe de Souza Silva
e, nessa extensão,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025